Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705387-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA APELADO: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pela G44 BRASIL S.A e, de outro lado, por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA e OUTROS, contra a sentença (ID 26537315) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento movida por estes em desfavor daquela, julgou: PROCEDENTES os pedidos formulados por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES em face de G44 BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos, para fins de: 1) declarar rescindido os contratos IDs 62197879 a 62197885; 2) condenar a requerida a pagar: R$47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais) ao autor Adair Ricardo de Ávila Souza; R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) ao autor Gabriel de Almeida Lima Teles; e R$10.000,00 (Dez Mil Reais) ao autor George Henrique Coqueiro Batista. Tais montantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. [...] PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por G44 BRASIL S.A em face de GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, partes qualificadas nos autos, para condenar o reconvindo a restituir à reconvinte a diferença dos valores atualizados por ele recebidos que sobejem o valor atualizado do valor por ele aportado. Nas razões de ID 26537321, a requerida postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suma, alega que tramitam em seu desfavor inúmeras demandas judiciais, em decorrência das quais muitas de suas contas bancárias – e os valores nelas constantes – foram bloqueados. Junta aos autos decisões proferidas em outros processos, certidões de bloqueios incidentes e cópias de extratos bancários. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal possibilidade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência (Súmula no 481, STJ). Assim, embora não se desconheça a existência de centenas de demandas judiciais propostas em seu desfavor (e dos bloqueios postulados em tais processos), tais circunstâncias não são suficientes à comprovação da real capacidade financeira de uma empresa, cujo exame reclama informações constantes em balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica (exemplificados linhas acima) ou recolher o preparo recursal, em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator